Tribunal: TJMT
Processo: 1009861-69.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009861-69.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedente a "Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos" ajuizada por Bradesco Auto/Ré Companhia de Seguros, condenando a concessionária ao pagamento de R$6.681,39, corrigidos pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo pagamento da indenização e acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em determinar a responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento de danos elétricos alegadamente causados por oscilação de energia, bem como a suficiência das provas juntadas aos autos para comprovar o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da concessionária.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, exigindo-se, contudo, a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano sofrido.
4. A seguradora recorrida, na qualidade de sub-rogada nos direitos do segurado, não apresentou elementos suficientes para comprovar que os danos elétricos decorreram de falha na prestação do serviço da concessionária, limitando-se a juntar laudos unilaterais sem assinatura de profissionais habilitados e sem descrição detalhada da origem dos danos.
5. O conjunto probatório apresentado é insuficiente para comprovar a existência de oscilação ou sobrecarga elétrica imputável à concessionária, o que impede a atribuição de responsabilidade pelo evento danoso.
6. Ausente o nexo de causalidade, inexiste o dever de indenizar por parte da concessionária.
7. Não há cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é permitido quando o juiz verifica que a instrução probatória é suficiente para formar seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC. Ademais, a parte recorrente não demonstrou efetivo prejuízo pela ausência de prova pericial, sendo que os elementos constantes dos autos permitiram o deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Tese de julgamento: "A responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pressupõe a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da prestadora de serviço e o dano alegado, não se presumindo a partir de laudos unilaterais sem metodologia técnica conclusiva. O julgamento antecipado da lide, quando amparado em elementos probatórios suficientes, não configura cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/08/2017; TJ-MT, Apelação Cível 1012073-12.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedente o pedido formulado na “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos”, ajuizada por Bradesco Auto/Ré Companhia de Seguros, condenando-a ao pagamento do valor de R$6.681,39 acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE, desde a data do efetivo pagamentos e juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação.

A Recorrente aventa a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, pois a prova pericial seria essencial para a demonstração da inexistência de nexo causal entre o evento e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, além de reforçar a necessidade de comprovação técnica dos alegados danos.

No mérito, sustenta que a Recorrida não apresentou documentos essenciais como apólices, avisos de sinistros, relatórios de regulação e comprovações de pagamento das indenizações, violando o artigo 373, inciso I, do CPC, que impõe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Ademais, a apelante alega que os laudos técnicos acostados aos autos não possuem a assinatura de profissionais habilitados pelo CREA, sendo, portanto, imprestáveis como meio de prova.

Aduz que não há comprovação de falha na prestação de seus serviços que justifique sua responsabilização, sustentando que os danos alegados decorreram de fortuito externo, como descargas atmosféricas ou problemas na rede elétrica interna das unidades consumidoras.

Destaca, ainda, que a responsabilidade da concessionária, em casos como o dos autos, é subjetiva, dependendo da comprovação de culpa, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, impugna a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora estipulados na sentença, pleiteando a incidência exclusiva da Taxa SELIC, conforme previsão do artigo 406 do Código Civil e entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 273605929 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedente o pedido formulado na “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos”, ajuizada por Bradesco Auto/Ré Companhia de Seguros.

Extrai-se da inicial que a demanda foi ajuizada por Bradesco Auto/Ré Companhia de Seguros, em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, eis que a segurada, Andrea Regina Garcia Avila teria informado sinistro causado por danos elétricos, razão pela qual efetuou o pagamento dos prêmios do seguro, no valor total de R$ 6.681,39 (seis mil e seiscentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos).

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE a pretensão a fim de:

a) condenar a empresa requerida ao montante de R$ 6.681,39 (seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo pagamento da indenização à segurada, acrescido de juros moratórios, pela taxa SELIC contados da data da citação, deduzido o índice de atualização monetária, conforme o disposto no artigo 406, §§ 1o e 2o, do CC/2002.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Por fim, este Juízo JULGA EXTINTO o processo com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. [...]“

Desta sentença, recorre a parte Requerida.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

Alega a Recorrente que teve tolhido de exercer, o seu direito de defesa, pois a prova pericial seria essencial para comprovar a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Desse modo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifico que a demanda está devidamente instruída, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estavam à disposição deste Juízo, e todos os motivos e fundamento para analisar a matéria sub judice, estavam bem delineados nos autos.

Nota-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do Juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA No 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017).

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC, ex vi:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Desse modo, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade de empresa de distribuição de energia pelos danos causados por oscilação de energia à empresa seguradora.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, in verbis:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados e à Apelada, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelante age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Nessa esteira, a Apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Contudo, analisando detidamente os elementos de prova, entendo que a Apelada não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos nos equipamentos dos Segurado foram, de fato, causados devido a “oscilação, sobrecarga de energia e descarga atmosférica”, tal como afirmado nos laudos colacionados na inicial.

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrida, não são conclusivos, já que
simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica
, que os danos decorreram de oscilações e quedas de energia.

A maioria dos laudos não apresenta sequer a qualificação do profissional do técnico que realizou a avaliação e não descreve detalhes dos danos ocorridos.

Frise-se que, em que pese a responsabilidade objetiva da concessionária, caberia à parte Autora, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, comprovar, ainda que, minimamente, o direito alegado, mas não se desincumbiu de tal ônus.

Registra-se que, à época dos sinistros, a seguradora Recorrida poderia ter produzido prova pericial antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura da presente ação.

Desse modo, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos da segurada foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrente, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora.

De forma semelhante, entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CRFB – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – NÃO PROVIMENTO. Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012073-12.2022.8.11.0041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do provimento do Apelo, de rigor a inversão do ônus sucumbenciais, conforme determinado em sentença, para que a parte Autora, ora Recorrida, seja condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento), sob o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025